Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702580-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILCELLI CARVALHO CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada Deferida - Procedimento Cirúrgico - Médico Especialista Não Credenciado - Inexistência de Profissional Habilitado na Rede Referenciada - Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão, a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos: “(...) Diante do quadro, não disponibilizando a parte requerida de médico capaz de solucionar o problema de saúde da parte autora, deverá arcar com todas as despesas necessárias para a realização do procedimento pelo médico indicado pela paciente (DR. CASSIO EDUARDO DA SILVA GONTIJO), no hospital que o mesmo realiza o seu atendimento, a teor do que estabelece a Resolução no 566 da ANS, de 29/12/2022. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa de não cobertura da doença, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. O quadro de saúde da autora é grave, motivo pelo qual há risco de perecimento do direito alegado. Assim, resta provada a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da autora, caso todos os procedimentos cirúrgicos não sejam realizados com brevidade. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. Diante do quadro acima exposto, defiro o pedido de tutela urgência fim de determinar à ré arque/custeie, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação, com as despesas necessárias para a realização dos procedimentos indicados no ID n. 179211323, incluindo honorário médicos (DR. CÁSSIO EDUARDO DA SILVA GONTIJO), despesas hospitalares e materiais necessários, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. (...)” Em suas razões recursais, a agravante defende não estar comprovada a probabilidade do direito vindicado pela autora, porquanto, embora o procedimento cirúrgico tenha cobertura, não pode ser compelida a custeá-lo nos casos em que o médico ou estabelecimento de saúde escolhidos pelo segurado não constam em sua rede referenciada. Afirma, ainda, que possui rede de profissionais credenciados e aptos para a realização do procedimento. Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o relatório médico, o qual amparou o deferimento da tutela de urgência na origem, demonstra que a parte autora tem sequelas decorrentes de peritoneostomia, realizada em 2016, evoluindo com piora progressiva. Segundo o acervo fático-probatório produzido até o momento, evidencia-se ter a agravada apresentado episódio recente de soboclusão intestinal, motivo pelo qual "a qualquer momento pode ocorrer novo episódio de igual ou maior intensidade que o anterior, podendo exigir abordagem cirúrgica em regime de emergência com consequênciais potencialmente nefastas e irreversíveis para a saúde da paciente". (ID 181267613, autos de origem) Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que a beneficiaria do plano de saúde não goza de boa saúde e demanda da cirurgia definitiva o mais breve possível, segundo a indicação do médico especializado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento". (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da agravante, pois, em um juízo de mera cognição sumária, além do tratamento ser devido, as provas coligidas aos autos convergem para a excepcionalidade do atendimento médico-hospitalar fora da rede referenciada da operadora do plano de saúde. Ademais, como bem assentado na Decisão agravada, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da agravada, em razão da não realização do procedimento cirúrgico, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator